Tribunal: TJBA
Processo: 8000857-84.2017.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000857-84.2017.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FREDERICO ALVES MACEDO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FUNDAMENTO NOVO NÃO VENTILADO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000857-84.2017.8.05.0199 EDCiv, em que figuram como Embargante
FREDERICO ALVES MACEDO
Embargada
BANCO BRADESCO SA

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora.